Tribunal: TJDFT
Processo: 0735020-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVO. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI 14.020/2020.
1. A remessa dos autos à digitalização não tem o condão de impedir ou mesmo adiar a consumação do prazo prescricional, em especial se, no momento da consumação da prescrição, as providências de digitalização já estavam concluídas e a parte, regularmente intimada, não apresentou qualquer objeção na oportunidade.
2. No entanto, se deve considerar, na futura contagem, a excepcional suspensão dos prazos prescricionais prevista no artigo 3o da Lei 14.010/2020.
3. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. Conforme súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
4. Recurso conhecido e provido em parte.